Tribunal: TJES
Processo: 0016398-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016398-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016398-78.2020.8.08.0048

APELANTE: ANDRÉ LUIZ DE LACERDA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO
E AMEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios.

2. Há óbice para aplicação do concurso material na espécie, considerando que a prisão simples e a detenção são sanções com naturezas jurídicas distintas, sendo inviável o somatório das penas.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
Pena redimensionada ex officio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016398-78.2020.8.08.0048

APELANTE: ANDRÉ LUIZ DE LACERDA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
ANDRÉ LUIZ DE LACERDA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4847125, pp. 109/120), por meio da qual fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto Lei n° 3.688/41, e no delito capitulado no art. 147, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais d
o réu
, id. 7529832, pugnando por sua absolvição, argumentando que a ação penal é uma retaliação por ter o apelante entrado com processo de divórcio. Aduz, ainda, que não há provas que demonstrem a prática dos fatos imputados.

Emerge da denúncia que, no dia 06/10/2019, por volta de 12h30min, na Rua Uirapuru, nº 02, Bairro Novo Horizonte, em Serra, o réu, de forma livre e voluntária, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Consta dos autos que o réu foi na residência da vítima para pegar a filha, mas a ex-companheira não permitiu por estar ele atrasado com obrigações alimentares e, além disso, a menor estava fazendo uso de medicação.

Não satisfeito com a recusa, o réu desferiu empurrões em desfavor da vítima e a ameaçou dizendo que “iria agredi-la da próxima vez que ela o tocasse”.

Além disso, antes, no dia 30/9/2019, o réu praticou vias de fato e injuriou a vítima quando esta retornava do Pronto Socorro com a infante.

Na ocasião, ambos discutiram e o réu empurrou a vítima, jogando o veículo em cima dela, além de a ter chamado de burra e idiota.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Observa-se que o apelante formulou
pedido absolutório
, o qual, no entanto,
não merece prosperar
, uma vez que a condenação está suficientemente lastreada no Boletim Unificado (pp. 11/13) e nas declarações da vítima na esfera policial e em audiência, havendo provas idôneas de que o réu a agrediu sem deixar lesões aparentes, além de tê-la ameaçado.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 10/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.

AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto.

2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.

3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...) 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 2027236/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 09/8/2022).

Nesse contexto, a vítima declarou em audiência:

Que não mantém relacionamento amoroso com o réu. Que não chegaram a reatar. Que no dia 30/9/2019, o réu ligou para a depoente informando que escola havia ligado falando que a filha estava passando mal. Que então a depoente se dirigiu à escola para levar a filha ao pronto socorro. Que ele se ofereceu para ir. (...) Que quando saíram do pronto socorro, começaram a discutir. Que foi briga até Novo Horizonte.
Que após passaram em frente à casa da depoente, desceu do carro porque o réu estava muito agressivo. Que ele jogou o carro para trás em marcha ré em cima da depoente.
Que quando o réu voltou na segunda vez para jogar, a filha do casal se jogou do carro e entrou na casa da mãe da depoente
. Que a depoente pulou para cima da calçada, se não ele a tinha pegado.
Que isso aconteceu na rua. Que ninguém presenciou porque era muito tarde. (...) Que no dia 06/10/2019, o réu deveria ter pago a pensão. Que ele foi buscar a filha. Que a depoente falou para ele pagar a pensão. Que começaram a discutir.
Que ele a agrediu nesse dia.
Que a filha teve crise de ansiedade e a depoente permitiu que a levasse. Que o réu retornou para entregá-la alcoolizado.
Que nesse dia ele a empurrou e a machucou um pouco.

Que ele a ameaçou dizendo que da próxima vez bateria nela.
Que ficou com medo.
Que confirma os fatos conforme narrados
. (...)

Na esfera policial, a vítima prestou depoimento que está em consonância com a versão trazida ao crivo judicial, circunstância esta que revela a idoneidade de suas declarações.

O réu, por sua vez, declarou em seu interrogatório em juízo que os fatos não são verdadeiros, atrelando as alegações da vítima com o processo de divórcio por ele ajuizado e também em decorrência da não aceitação dela pelo fim do relacionamento.

O relato por ele apresentado, todavia, não restou confirmado e, se comparado com o depoimento da ofendida, sucumbe pelas razões já explicitadas, ou seja, de que o valor da palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica – se harmônico com o acervo probatório produzido, como restou apurado.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material da contravenção penal em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Nada obstante, sobre o cálculo dosimétrico, há óbice para aplicação do concurso material de crimes, considerando que a prisão simples e a detenção são sanções com naturezas jurídicas distintas, sendo inviável o somatório das penas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL E CONTRAVENÇÃO PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/47, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) 3.
Pleito de reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP) entre os crimes de ameaça e a contravenção penal. Impossibilidade. Reprimendas distintas (detenção e prisão simples) que não podem ser somadas com o fim de estabelecer pena única.
Dosimetria irretocável. Muito embora o concurso material importe em soma de penas, é certo que as penas de reclusão, detenção e prisão simples, sendo de espécies diversas, não podem ser somadas diretamente para o fim de acarretar a imposição de apenas uma delas para todos os delitos em concurso (noberto pancaro avena). Recurso conhecido e não provido. (TJSC; ACR 5005920-47.2022.8.24.0035; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; Julg. 13/06/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. QUINQUÍDIO LEGAL NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SOMA DAS PENAS. REPARO NECESSÁRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal é de 05 (cinco) dias o prazo para interposição do recurso de apelação. Considerando que o presente recurso de apelação fora interposto fora do prazo legal, impõe-se o não conhecimento do apelo defensivo.
Necessário o reparo da soma das penas realizadas, ante o entendimento de que persiste a natureza diversa entre a pena de prisão simples e a pena de detenção.
(TJMG; APCR 0004310-69.2021.8.13.0327; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 07/06/2023; DJEMG 07/06/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mas, de ofício, corrijo a pena final para, decotando a regra do concurso material, redimensioná-la para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)